Tribunal: TCU
Processo: 016.791/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Acompanhamento das ações emergenciais de combate à COVID-19 e suas consequências no Setor Elétrico Brasileiro (SEB).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento, com vistas a avaliar as ações em resposta à crise gerada pela COVID-19 no setor elétrico. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, em: 9.1. recomendar à Agência Nacional de Energia Elétrica e ao Ministério de Minas e Energia que, no sentido de dar eficácia aos arts. 3o, inciso VI, e 4o, inciso VIII, do Decreto 9.203/2017, seja dada a devida transparência aos indicadores utilizados para tomada de decisão, em especial os novos indicadores utilizados para avaliar a situação financeira das distribuidoras em face da crise ocasionada pela pandemia (sobrecontratação, perda de receita, inadimplência), divulgando-se as respectivas definições, as metodologias de cálculo e séries históricas já mensuradas e atualizações realizadas durante a crise; 9.2. monitorar a recomendação acima ao longo do presente trabalho de acompanhamento; 9.3. restituir os autos à SeinfraElétrica, para dar continuidade ao acompanhamento.